Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715155-49.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: DENISE AGUIAR DAS CHAGAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença de ID 48577654 prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou procedentes os pedidos iniciais para impedir a cobrança de valores superiores ao contratado, bem como a restituição os valores cobrados indevidamente. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 10 de julho de 2023 15:17:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador